Tribunal: TJES
Processo: 0000424-97.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000424-97.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO DE VARGAS PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000424-97.2020.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO DE VARGAS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO DE VARGAS PINTO
, visando à reforma da sentença, oriunda da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra,
em síntese,
a denúncia
que
no dia
2
7
de
abril
de 20
20
, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto,
tentou
ofende
r
a integridade corporal de sua
irmã

Sandra Isabel de Vargas Pinto
, na medida em que correu atrás da v
í
tima, tentando golpeá-la co
m
u
m
capacete.

C
onsta ainda da inicial, que
o
apelante
somente n
ã
o conseguiu atingir a v
í
tima porque
a mesma
entrou no carro e conseguiu sair em fuga.

Na forma das
razões, a defesa requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela
disposta n
o artigo 129, §4º, do Código Penal ou a
inda par
a
a
conduta de vias de fato.
Por fim, pugna

pel
o afastamento do valor fixado na sentença a
título de
indenização
por
danos morais à vítima.

Pois bem.

O art. 129, §9º, do Código Penal prevê a modalidade qualificada do crime, em decorrência da condição especial do sujeito passivo (ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou qualquer outra pessoa que tenha relação de coabitação ou hospitalidade com o agente).

Reconheceu o legislador que o crime praticado em desfavor desses indivíduos impõe uma reprimenda abstrata mais elevada, ante o agravamento da culpabilidade e a reprovação da conduta do acusado.

A materialidade encontra-se consubstanciada

no boletim unificado
n.º 42196702
, no auto de prisão em flagrante
n.º 0042196702.20.04.0062.21.003
e na prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria, observo que o
acusado,

em seu
interrogatório,

afirma

que
n
ã
o desejava ating
i
r

sua irmã
co
m
objeto a
l
gum, informando
que
apenas estava gesticulando co
m

o
capacete em mãos
.

No entanto,
a
vítima,

tanto

perante a
autoridade policial
quanto em juízo,
afirma que

“(...) n
ã
o foi amea
ç
ada pelo denunciado; que Ronaldo a xingou no mome
n
to em que foi agredi-la, en
t
endendo a v
ít
ima que as ameaças proferidas n
ã
o fora
m
sérias e que decorreram da exal
t
aç
ão
do denunciado; que no momen
t
o em que o denunciado veio e
m
sua dire
çã
o a v
ít
ima correu e entrou dentro do carro, pois entendeu que este desejava a
t
ingi-la co
m
o capace
t
e; a v
ít
ima re
l
a
t
a
q
ue o denunciado n
ã
o jogou nenhum objeto em sua dire
çã
o; que sempre
t
iveram uma boa conviv
ê
ncia, co
m
discuss
õ
es iso
l
adas, mas que nunca houve vio
l
ência como no dia dos fatos
(...)”.

Neste p
onto
, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147, CP E ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41. PEDIDO DE CONDEN
A
ÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 2. As declarações da vítima em juízo foram firmes no sentido de que a mesma, em momento algum, sentiu-se ameaçada pelo réu ou com medo do mesmo, impondo-se a absolvição em relação ao crime de ameaça. 3. Resta configurada a contravenção de vias de fato quando o agente agride a vítima ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, como no caso dos autos, impondo-se a condenação do apelado. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 049170025362, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

C
orroboram as declarações da vítima, o depoimento do Policial Militar Heron de Mello Zanelato,
que
presenciou o ocorrido e esc
l
arece
u
que
após
uma discuss
ã
o,
o

acusado
par
t
iu para cima da sua irm
ã
co
m
o capace
t
e em m
ã
o
s
, desejando jogá-
l
o contra e
l
a,
m
omen
t
o em que cont
eve

Ronaldo,
retir
ando
o capace
t
e de suas
mã
os.

A partir dos relatos acima
mencionad
os, percebe-se a improcedência da

tese defensiva,
uma vez que o delito de lesão corporal é crime material, que se consuma com a efetiva lesão a integridade corporal ou à saúde da vítima, cuja prova
de
material
idade consiste, geralmente,
na realização de exame de corpo de delito que demonstre a lesão sofrida, havendo,
in casu
,
elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial,
uma vez que, como bem
registr
ado na sentença condenatória,
é

“da própria natureza
d
o crime fa
l
ho (tent
a
do) a não o
c
orrência do resultado natural
í
stico (
l
esã
o
corporal), de modo
q
ue
o
s ind
í
cios e
x
istentes são nat
u
ralme
n
te
t
ranseuntes, no caso i
m
poss
í
veis de serem co
mp
rovados através de prova
m
a
t
erial, sen
ão
pelas provas semiplenas”
.

Da mesma forma,
considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal,
mostra-se inviável acolher o pedido
que versa sobre a aplicação da causa de diminuição
de pena
disposta no

§4º, do
art
.
129, CP,
uma vez que a embriaguez voluntária, como no caso dos autos, não afasta a responsabilidade penal
.

S
obre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Adiante, a defesa requer a
desclassificação da imputação inicial para a contravenção
penal
de vias de fato.

Importa considerar, a propósito, que as circunstâncias reveladas pela
s
prova
s
demonstram que o acusado agiu com o dolo próprio do crime
de lesão corporal
, percorre
ndo
quase todo
o

iter crimi
nis

poss
í
vel para o
referido
tipo penal, somen
t
e não consu
m
ando o
delito
porque a v
í
tima e
m
preendeu fuga, aliado a
o fato de que foi contido por terceiros, sendo impedido, portanto de consumar a
agressão.

Assim, sendo a intenção do agente o
que distingue a contravenção do crime de tentativa de lesão corporal,
não há que se falar na pretendida desclassificação, já que restou claro, no caso ora em análise, que
o agente
pretendia
lesionar
sua irmã
, mas não consegu
iu
,
por circunstâncias alheias a sua vontade
.

P
or fim,
q
uanto ao pedido de

afasta
mento

d
a condenação do apelante
por
dano moral,

o
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
8
.000
,00
(
oito
mil
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal # CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória. 2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”.

A
fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva,
devendo
o valor estabelecido para este fim se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Quanto à argumentação defensiva de que inexistem elementos nos autos para a fixação de indenização a título de dano moral, ressalto que – em casos de violência doméstica – não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação
.

Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu.

Entretanto, o valor indenizatório a título de dano moral deve ser definido em relação à conduta praticada e os prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

N
a hipótese
dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.
Ocorre que,
a
pós cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é desproporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima, devendo ser diminuído. Além disso, esse quantum está em desconformidade com os julgamentos realizados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por esse motivo, acolho o pleito de redução do valor de indenização a título de danos morais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir o valor de indenização a título de danos morais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se inalterados os
demais termos

d
a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000424-97.2020.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO DE VARGAS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE
VIOLÊNCIA
CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.

ARTIGO
1
29, § 9º
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
N
A
F
ORMA
DA LEI Nº 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 129, §4º. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO VIAS DE FATO.
INVIABILIDADE.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Provadas

a
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
2.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

3.
A
intenção do agente
é
o
que distingue a contravenção
penal
do crime de tentativa de lesão corpora
l
.
R
est
and
o claro que
o agente
pretendia
lesionar
sua irmã
, mas não consegu
iu
,
por circunstâncias alheias a sua vontade, não há que se falar na pretendida desclassificação.
4.

A
fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório
.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.